Tribunal: TJMT
Processo: 1020567-31.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020567-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SANDRA REGINA DE SOUZA GHANEM - CPF: 274.253.391-53 (APELADO), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — COMPROVAÇÃO — RECURSO PROVIDO.

A defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação com remessa necessária interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 58434557), proferida em
ação de cobrança de diferenças remuneratórias (URV)
, ajuizada por
Sandra Regina de Souza Ghanem
contra si, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Assegura que ocorreu a prescrição do fundo de direito da apelada porquanto “
as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da conversão da URV, por não haver direito ad eternum de parcela de remuneração ao servidor público
(...),
se o termo final para a percepção de qualquer vantagem decorrente da URV é a reestruturação remuneratória da carreira, a ocorrência da reestruturação financeira fulmina a pretensão autoral, nos cinco anos subsequentes à reestruturação
”.

Assevera que “
da análise dos documentos ora juntados, sobretudo do Ofício nº 053/2017-SGFP/SEGES, de 30 de setembro de 2017, comprova-se de forma inquestionável que a autora já recebeu pelos pagamentos das diferenças da conversão do cruzeiro real em URV, como demonstram os pagamentos nos meses de abril, maio e junho, sob rubrica: ‘Dif. Conv. MP-482-URV’
”.

Aduz que “
o diferencial perseguido a título de URV (11,98%), ao contrário do que consta do pedido prematuro, foi devidamente incorporado quer quando da vigência da Lei nº 6.528/1994, quer quando da lei de reestruturação da carreira e implantação do subsídio – Lei Complementar 50/1998 – situação que deve ser reconhecida judicialmente, com a consequente improcedência da ação
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e reconhecida a prescrição do fundo de direito da autora, ou, julgados improcedentes os pedidos originários, ante a comprovação dos pagamentos realizados no ano de 1994 a título de diferença de URV, ainda “
em razão dos proventos serem estipulados e pagos com base no último dia do mês em referência, diversamente dos servidores dos outros Poderes (Judiciário, Legislativo e do Ministério Público), na forma do artigo 168 da Constituição Federal
”.

Contrarrazões (Id. 58434565).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar ante a ausência de interesse público na causa.

É o relatório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (Id. 58434557), proferida em
ação de cobrança de diferenças remuneratórias (URV)
, ajuizada por Sandra Regina de Souza Ghanem contra si, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte autora/apelada é servidora pública do Estado de Mato Grosso, vinculada à Secretaria Estadual de Educação, e ingressou com a ação ordinária de cobrança (URV) postulando a incorporação de 11,98% no seu salário, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro real em URV, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido elencado na presente ação, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, pelo que CONDENO o requerido ao pagamento em favor da requerente da diferença salarial apurada na conversão de sua remuneração para URV, em percentual a ser apurado em

liquidação de sentença, por arbitramento, limitado ao percentual máximo de 11,98%.

Eventual defasagem, apurada no processo de liquidação, deverá ser incorporada à remuneração atual da requerente. A apuração dos valores retroativos deverá limitar-se ao período de 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação. A apuração dos valores retroativos deverá observar a totalidade das verbas percebidas pela parte autora no período, a qualquer título, inclusive adicional de férias, gratificação natalina ou qualquer outra vantagem ou benefício assegurado por lei.

Sobre o crédito apurado deverão incidir os descontos de contribuição previdenciária e imposto de renda.

Os valores retroativos eventualmente apurados deverão ser atualizados na forma do Tema 810 do STF.

Sem custas.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser fixado por ocasião da liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do CPC.

Sentença sujeita a reexame necessário.

Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se
”. (Id. 58434557).

Pois bem. Quanto à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês.

Portanto no que se refere às alegações de prescrição do fundo de direito, verifico que a sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 21/03/2016).

Desta forma, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, como bem asseverou o magistrado
a quo
, mantendo-se, portanto, a rejeição da preliminar conforme em sentença.

Por outro lado, no que consiste à alegação de que já houve o pagamento das diferenças remuneratórias da conversão da moeda, consta das fls. 133/145, processo administrativo nº 122992/2015 por meio do qual foi apresentada Certidão de Vida Funcional da apelada, bem como informações prestas pela Coordenadoria de Pagamento de Pessoas sobre os pagamentos realizados no ano de 1994.

De fato, conforme demonstrado no Id. 58436479, em análise à Ficha Financeira da apelada do ano de 1994, consta a rubrica “DIF.CONV. MP-482 URV”, com pagamentos realizados nos meses de abril, maio e junho do ano de 1994.

Embora tenha apresentado impugnação à contestação no Id. 58436499, a apelada não se manifestou de forma a desconstituir a legitimidade dos pagamentos descritos na Ficha Financeira do ano de 1994.

É preciso dizer que a defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea. Não se constitui em via oblíqua de aumento dos vencimentos. E, neste caso, é o que almeja a apelada.

Em conclusão, os documentos provam, à saciedade, a inexistência de defasagem na remuneração da apelante, porque correta a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Provido o recurso, as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser por ela suportados, observado o disposto nos artigos 85 e 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos de Sandra Regina de Souza Ghanem, bem como condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e das despesas processuais, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021